Tribunal: TCU
Processo: 006.617/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado em auditoria de conformidade com o objetivo de avaliar a regularidade da aplicação dos valores repassados pela União ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) em face do Acórdão 2885/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal, em sede de auditoria de conformidade, converteu os autos em tomada de contas especial, determinou a realização de citações e expediu determinações corretivas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, e rejeitá-los; 9.2. enviar cópia desta decisão ao embargante, ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região (ref. Ação Civil Pública Cível ACPCiv 0000247-02.2018.5.10.0016), à Câmara Legislativa do Distrito Federal, ao Ministério Público de Contas do Distrito Federal, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ao Ministério Público Federal, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), ao Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, ao Ministério do Trabalho e do Emprego e ao Ministério Público do Trabalho.